Tribunal: TJES
Processo: 5013206-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013206-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GILDO SEBASTIAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013206-60.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

AGVDO:
GILDO SEBASTIÃO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos relativos a contrato de empréstimo consignado junto ao benefício previdenciário do agravado, sob alegação de ausência de prova de contratação válida. A decisão também impôs a obrigação de apresentar o contrato respectivo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor total de R$ 5.000,00. O agravante sustentou a inexistência de urgência para concessão da tutela, a ausência de demonstração do valor não contratado e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos;
(ii) analisar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra fundamento na demonstração de verossimilhança das alegações do agravado, que apresentou prova de descontos indevidos em seu benefício previdenciário e contestou a validade do contrato supostamente firmado. Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo termos de adesão e autorização de descontos, carecem de assinatura ou outro elemento de validação pelo consumidor, o que inviabiliza, neste momento, a comprovação da regularidade do contrato.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, considerando sua hipossuficiência (CDC, art. 6º, VIII). Cabe à instituição financeira demonstrar a existência e a validade da contratação, o que não foi cumprido satisfatoriamente.

A jurisprudência consolidada impõe às instituições financeiras o dever de comprovar a contratação, inclusive em operações realizadas de forma digital, exigindo documentos hábeis que demonstrem o consentimento expresso do consumidor.

Quanto à multa cominatória, sua finalidade é compelir o cumprimento da obrigação de exibir o contrato e suspender os descontos. O valor arbitrado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 5.000,00) não se revela desproporcional ou excessivo, estando alinhado à jurisprudência que permite sua adequação a qualquer tempo, conforme a razoabilidade e a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário é cabível quando não há prova suficiente da regularidade do contrato bancário, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência e a validade da contratação.

A multa cominatória fixada em decisão de tutela de urgência pode ser revista a qualquer tempo, mas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de garantir o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 182; CPC, art. 300; CPC/1973, art. 461, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1013419-28.2021.8.26.0554, Rel. Des. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2023.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5559653-68.2021.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Escher, 4ª Câmara Cível, j. 29/03/2023.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/09/2020.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013206-60.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

AGVDO:
GILDO SEBASTIÃO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da
decisão
que
deferiu “
o pedido de tutela de urgência, razão pela qual determino que o BANCO BMG S.A. suspenda as cobranças mensais do empréstimo realizado através do contrato nº 174756125, junto ao benefício previdenciário do autor (NB 620.293.799-1), bem como junte aos autos cópia do respectivo contrato.
A

presente ordem judicial deve ser cumprida no prazo máximo de 05 (cinco dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00
.” (id.
36510901
na origem)

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que não há demonstração de urgência que ampare a antecipação do
s
efeitos da tutela pretendida na lide, sendo a medida matéria de mérito que não confere ao juízo suspender, neste momento, a realização dos descontos relativo
s
ao contrato e que não houve consignação do valor declarado como não contratado pelo demandante.

Quanto à multa aplicada, argumenta que os trâmites administrativos e as informações relativas a suspensões de cobranças são enviadas aos INSS uma vez ao mês, revelando-se injusta a estipulação diária da penalidade, o que deve ser afastado ou fixado em periodicidade mensal, sob risco de grave dano, acrescendo que não se trata de recusa no cumprimento da decisão mas demonstração de efeito prejudicial ao arbitramento da multa do modo como realizado.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

O
agravad
o
é pensionista e recebe mensalmente pouco mais de
dois
mil reais, sobre os quais vem sofrendo descontos indevidos a título de empréstimo,
desde 2022, consubstanciado em
suposta contratação de cartão de crédito com limite disponível no valor de R$ 2.679,00 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais), sem que tenha usufruído de qualquer benesse
.

Apesar de ter o acionado/agravante apresentado documentos pertinentes à suposta contratação, não se verifica, até o momento, que sejam hábeis a demonstrar a validade das cobranças efetivadas.

A exemplo, o documento contido nos ids.51354814 e 51354809, termo de adesão a cartão de crédito e de seguro prestamista, não possuem, do modo como apresentados, elemento de validação pelo cliente que nos direcione à legalidade das cobranças efetuadas.

Do mesmo modo, o documento contido no id.5135808, Termo de autorização do beneficiário INSS, assim como os demais, não possui a assinatura do contratante, elemento essencial para que se reconheça a perfectibilidade do negócio jurídico supostamente pactuado.

Com efeito, questionada a cobrança, como indevida, deve abster-se o recorrente de realizá-la, até que comprove sua existência e autenticidade.

Neste contexto, impende ressaltar caber ao fornecedor do serviço a comprovação de seu aceite ou contratação, considerando a negativa do consumidor e a sua hipossuficiência em relação à produção da prova.

Em consonância destaco:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de dívida, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira ré. NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC –
Impugnação da validade de empréstimo consignado realizado sob o nome do autor – Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato, sendo insuficientes os indicativos acerca da assinatura eletrônica atribuída à parte – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art. 6º, VIII do CDC
– Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Anulação do contrato, todavia, impõe o dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa – Inteligência do art. 182 do CC – Determinada a compensação do crédito usufruído pelo autor sobre o valor da condenação. DANOS MORAIS – Ocorrência – Descontos de empréstimo mesmo após a restituição parcial do crédito, provocando abalo à subsistência da parte – Valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 8.000,00 se apresenta excessivo – Quantia de R$ 5.000,00 é mais adequada para o caso, bastando para compensar o transtorno e evitar a reiteração do ilícito, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013419-28.2021.8.26.0554 Santo André, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 03/05/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5559653-68.2021.8.09.0051 APELANTE: FACTA FINANCEIRA S/A APELADA: FRANCISCA ANGÉLICA CAVALCANTE RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE MEIO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA INDEVIDAMENTE. CONTRATO INEXISTENTE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). 2. Os contratos bancários podem ser realizados por meio do uso da informática. 3. O art. 3º, inciso III, da instrução normativa n. 100/2018 do INSS, autoriza que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte pagos pela Previdência Social podem autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores relativos a pagamento de empréstimos consignados desde que, a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico. 4. A inexistência de contrato físico não exime a instituição financeira de exibir os documentos que comprovem a efetiva pactuação e em que condições disponibilizou o crédito ao correntista em razão da contratação realizada por via eletrônica. 5.
É dever da agência apresentar o contrato padrão e a proposta de adesão firmada por meio da internet ou de caixa eletrônico, os quais devem conter o valor do empréstimo, data de vencimento, detalhamento dos encargos financeiros contratados vigentes no período e as condições para o caso de mora, dentre outros inerentes ao tipo da contratação, inclusive o aceite do cliente quanto à contratação. 6. Se o consumidor for hipossuficiente quanto à produção da prova, pode o juiz fazer a inversão do ônus, cabendo à instituição financeira fazer a prova da contratação do empréstimo bancário pelo cliente.
7. Cabe a repetição do indébito, quando o cliente é cobrado por valores indevidos, que serão restituídos em dobro (Tema 929 do STJ e art. 42, parágrafo único, do CDC). 8. A indenização a título de dano moral, é cabível quando descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora acarretam abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, e que na presente lide, independe de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso, sendo o dano considerado in re ipsa. 9. A fixação do valor devido àquele que sofreu ato ilícito, por danos morais, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que deve compensar da dor impingida e, ainda, para coibir o agente da prática de outras condutas semelhantes. 10. A devolução de valores depositados pelo banco em conta-corrente de cliente, em face de contrato inexistente, deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento sem causa, mas, a parte que o alegou, deverá fazer a comprovação deste depósito, não servindo para esta devolução, a simples alegação de que o fez. 11. Desprovido o apelo, há a incidência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELO DESPROVIDO. (TJ-GO 5559653-68.2021.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Em seguida,
quanto à multa arbitrada pelo juízo, é cediço que pode o magistrado,
poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Assim, não obstante
su
a irresignação,
não se verifica, por suas
razões
e
fundamentos
motivos para que seja
modificada a decisão
combatida
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.